Tribunal: TJES
Processo: 5026449-63.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026449-63.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: LAHIS NOGUEIRA CAMATTA CHAVES e outros (3)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5026449-63.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
BANESTES S/A.

RECORRIDO:
LAHIS NOGUEIRA CAMATTA CHAVES e OUTROS
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SEGURO AUTOMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO NÃO COMPROVADO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que estava aguardando parada no sinal da Av. Saturnino Rangel Mauro, quando um motorista de caminhão de forma desgovernada, colidiu na traseira de seu veículo, acionando a empresa ré por ser a responsável pelo seguro do veículo, a fim de que fosse realizada a cobertura dos danos causados pelo motorista do caminhão. Aduz que inicialmente a ré deu início à cobertura contratualmente assegurada, procedendo à vistoria do veículo e disponibilizando temporariamente um veículo reserva, todavia, após alguns dias foi comunicado pela requerida que não haveria cobertura securitária pelos danos no veículo em razão de, na época possuir menos de 25 anos. Sustenta que diante da recusa da requerida de realizar a cobertura pelos danos suportados ao veículo, necessitou buscar outras formas de reparar os danos suportados, pagando R$5.420,00 para conserto do veículo.

2.
A sentença julgou da seguinte forma: “
Face o exposto, DECIDO: I - Julgar improcedentes os pedidos de James Camatta,Lahis Nogueira Camatta e Lucas Nogueira Camatta; II - Julgar parcialmente a pretensão autoral de Cláudia Nogueira Camatta e condenar a ré a pagar à esta autora o valor: A) R$5.420,00 (cinco mil, quatrocentos e vinte reais),
a título de indenização por danos materiais
, devendo este valor ser corrigido pelo índice IPCA a partir do desembolso, com incidência de juros moratórios (utilizando-se a taxa SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado) a partir da citação, em consonância com o disposto nos artigos 389 e 406 do Código Civil; B) R$ 5.000,00 (cinco mil reais) , referente à
reparação por danos morais
, devendo ser acrescido à este valor correção monetária (pelo IPCA) e juros moratórios (utilizando-se a taxa SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), a contar deste arbitramento, com fulcro no que dispõem a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e o Enunciado nº 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.
”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que os recorridos apresentaram nos autos a Apólice contratada com a Seguradora, na qual consta que, no questionário de análise do perfil, o segurado informou não residir com condutor menor de 25 anos. Assim, os Recorridos tinham ciência de que, caso ocorresse um sinistro com condutor menor de 25 anos, não haveria cobertura securitária, o que foi documentado no momento do ajuizamento da ação.

4. Confirma
m-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto caberia à ré comprovar inequivocamente que a idade do condutor contribuiu de maneira determinante para o acontecimento do sinistro, o que não
ocorreu. Ademais, conforme restou consignado na sentença objurgada, é dever da seguradora ré informar adequadamente ao consumidor sobre as disposições contratuais e, no caso dos autos, a requerida não comprovou ter informado adequadamente ao contratante, já que o contrato carreado aos autos sequer tem a assinatura do consumidor.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)